Tribunal: CARF
Processo: 13116.000160/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000160/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.031 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
PLANETA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO.
A Lei 8.212/91 instituiu o tributo relativo ao Seguro Acidente do Trabalho,
prevendo seu fato gerador e fixando as alíquotas e a base de cálculo, restando
cumprido o princípio da legalidade tributária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000160/2009-40
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000160/2009-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
1311.6.000160/2009-40, em face do acórdão no 03-35.307, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 28
de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em desfavor da empresa PLANETA
VEÍCULOS LTDA, no montante de R$ 4.403,99, relativo ao período de apuração
compreendido entre 01/01/2004 a 31/12/2004, com valor consolidado em 30 de janeiro
de 2009.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração - AI (fls. 71/75), o crédito refere-
se aos valores de contribuições previdenciárias relativas à parte patronal, inclusive a
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as remunerções pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados (divergência entre os valores declarados em folhas de pagamentos e Guias
de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP).
Argumenta a autoridade fiscal que os valores apurados estão demonstrados na planilha
denominada
"SEGURADOS
COM
REMUNERAÇÕES
OMITIDAS
OU
INFORMADAS A MENOR". A coluna "Situação" indica não declarado, para os
segurados que não foram informados em GFIP na competência indicada; e declarada a
menor para os segurados que foram informados, porém com remuneração inferior
àquela apurada nas folhas de pagamentos.
A fundamentação legal do débito está disposta no relatório Fundamentos Legais do
débito - FLD, fls. 17/18.
As alíquotas aplicadas encontram-se descritas no relatório Discriminativo Analítico do
Débito — DAD, fls. 04/07.
O sujeito passivo foi cientificado do presente Auto de Infração em 02 de fevereiro de
2009, conforme assinatura à fl. 01.
O contribuinte apresentou defesa em 03/03/2009 (fls. 99/157), alegando, em apertada
síntese, que:
- a decadência atingiu a competência janeiro de 2004, uma vez que a empresa foi
intimada da autuação em fevereiro de 2009, conforme disposto no parágrafo 4°, do art.
150, do Código Tributário Nacional; a definição do grau de risco de acidente de
trabalho e do que seja atividade preponderante, são fixadas por Decretos do Poder
Executivo, o que afronta o princípio da legalidade tributária;
- não pode o poder Executivo por meio de decreto estipular os elementos essenciais à
configuração da obrigação tributária a legitimar a exigibilidade da contribuição ao SAT;
- a utilização da taxa SELIC é ilegal e inconstitucional, por três motivos:
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000160/2009-40

- viola o princípio da legalidade tributária, impossibilidade da SELIC ser aplicada a
título de juros moratório em função da sua natureza remuneratória e em razão da
proibição do anatocismo.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário. A DRJ entendeu por reconhecer a decadência parcial
do lançamento e pela aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte no momento em que for
postulada a liquidação do crédito.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 382/444,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Aduz em recurso voluntário a contribuinte as seguintes alegações: i) não pode o
poder Executivo por meio de decreto estipular os elementos essenciais à configuração da
obrigação tributária a legitimar a exigibilidade da contribuição ao SAT; ii) a utilização da taxa
SELIC é ilegal e inconstitucional, por três motivos: viola o princípio da legalidade tributária;
impossibilidade da SELIC ser aplicada a título de juros moratórios em função da sua natureza
remuneratória; em razão da proibição do anatocismo.
Do Seguro Acidente de Trabalho - SAT
Quanto à ilegalidade da alíquota SAT da contribuição devida ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais do
trabalho - GILRAT/SAT, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo.
A Lei n.° 8.212/91 estabelece a sua exigência por preceito legal válido e em vigor,
estabelecendo os patamares de incidência conforme o risco a que estiverem sujeitos os
trabalhadores, conforme a atividade preponderante, sujeitando este enquadramento, e tão
somente o relativo à relação de atividades empresariais, à disciplina infra-legal, como, aliás, é
reconhecido como peculiar função do regulamento no direito brasileiro. Eis o teor do artigo 22,
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei d 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000160/2009-40

pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...)
§3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, afim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
§4o O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da
Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados
portadores de deficiências física, sensorial e/ mental com desvio do padrão médio.
Evidente, portanto, que o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99, apenas explicita os graus de risco e o que seja atividade
preponderante, enquanto a fixação de todos os elementos da obrigação tributária se dá por lei.
Deveras, em respeito ao artigo 97 do CTN e aos princípios constitucionais
tributários, a Lei n.o 8.212/91 define o fato gerador e o seu sujeito passivo, fixa a base de cálculo
e as alíquotas aplicáveis.
Conforme bem referido pela DRJ de origem:
“O Decreto não cria qualquer obrigação nova ou ônus às empresas, apenas regulamenta
a contribuição para o SAT, tratada na Lei.
Ademais, não seria mesmo tarefa da lei tentar realizar o enquadramento definitivo de
todas as empresas existentes no país com relação à contribuição ao SAT, face o influxo
das rápidas mudanças advindas do progresso científico e tecnológico, bem como das
condições objetivas das empresas.
Quanto ao mais, grau de risco de cada atividade econômica, forma de enquadramento,
cabe ao decreto fixar os parâmetros, tendo em vista a maior prevenção de acidentes e a
eqüidade no enquadramento, lembrando-se que a própria Lei remeteu ao Ministério da
Previdência Social a alteração do enquadramento das empresas, com base nas
estatísticas de acidentes, conforme disposto no §3° do art. 22 da Lei n.o 8.212/91.
Cita-se, in litteris, os julgados em beneplácito à legitimidade da referida contribuição:
AgRg no Ag 766707 / SP ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2006/0083592-0 Relator: Ministra DENISE ARRUDA Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento: 12/12/2006 AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SEGURO DE
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
SAT.
EXIGIBILIDADE.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE E RESPECTIVOS GRAUS DE RISCO FIXADOS MEDIANTE
DECRETO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento em relação à legalidade da cobrança da
contribuição ao SAT está consolidado neste Tribunal, no sentido de que o decreto que
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000160/2009-40

estabeleça o que venha a ser atividade preponderante da empresa e seus correspondentes
graus de risco - leve, médio ou grave - não exorbita de seu poder regulamentar. Assim,
não há falar em ofensa aos princípios da legalidade estrita e da tipicidade tributária,
pois, em face da grande diversidade de atividades empresariais, seria praticamente
impossível ao legislador alcançar as inúmeras hipóteses fáticas aptas a indicar todos os
respectivos graus de risco, não constituindo ofensa à lei o fato de que esse critério fique
a cargo do Executivo. 2. Agravo regimental desprovido.
REsp 856817/SP; RECURSO ESPECIAL 2006/0115650-6 Relator: Ministro
HUMBERTO MARTINS Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data do Julgamento:
15/02/2007 RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS — TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA —
SAT — PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTO — LEGALIDADE.
1. É pacífico o entendimento desta Corte de que não ocorre afronta ao princípio da
legalidade quando se estabelece, por meio de decreto, os graus de risco (leve, médio
ou grave) para efeito de Seguro de acidente do trabalho, "partindo da atividade
preponderante da empresa" (REsp 415.269-RS, ReL Min. Eliana Calmon, DJ 1.6.2002,
e REsp 392.355-RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 12.8.2002). 2. Na
mesma linha, a Primeira Secão assentou que "a definicão do grau de periculosidade
das atividades desenvolvidas pelas empresas, pelo Decreto n. 2.173/97 e pela
Instrução Normativa n. 02/97, não extrapolou os limites insertos no artigo 22, inciso
II da Lei n. 8.212/91, com sua atual redação constante na Lei n. 9.732/98, porquanto
tenha tão-somente detalhado o seu conteúdo, sem, contudo, alterar qualquer dos
elementos essenciais da hipótese dè incidência. Não há, portanto, ofensa ao princípio
da legalidade, posto no art. 97 do CTN, pela legislação que institui o SAT - Seguro' de
Acidente do Trabalho" (EREsp 297.215/PR, Rel. Min. Teori Albino Zcrvascki, DJ
12.9.2005). Recurso especial conhecido e provido”
Ademais, quantos as alegações de inconstitucionalidade em relação a esta matéria,
saliento que descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente.
Juros. Taxa Selic.
Quanto a Taxa Selic, sustenta a recorrente que a utilização da taxa SELIC é ilegal
e inconstitucional, por três motivos: viola o princípio da legalidade tributária; impossibilidade da
SELIC ser aplicada a título de juros moratórios em função da sua natureza remuneratória; em
razão da proibição do anatocismo.
No entanto, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme
disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000160/2009-40

Saliente-se, novamente, que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital